Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-34.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000721-34.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS RICARDO WURMSTICH - CPF: 532.041.661-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1000721-34.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra – MT

Agravante(s):

Marcos Ricardo Wurmstich

Agravada(s):

Município de Tangará da Serra e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ARTRODESE TORACO LOMBO SACRA POSTERIOR. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico na coluna em caráter liminar, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua realização.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão da Juíza de Direito do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, feito no
1011383-38.2022.8.11.0055
, que indeferiu o pedido liminar para cirurgia imediata de coluna.

O Agravante alega que necessita realizar a cirurgia na coluna denominada como
artrodese toraco lombo sacra posterior, dois níveis, pois aguarda desde 2016 o agendamento do referido procedimento, o que fere o disposto n Enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, não podendo o Poder Judiciário compactuar com a omissão do Poder Executivo Municipal e Estadual.

Assim, ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal para determinar que o Agravado lhe assegure a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 15.08.2022 (ID no 139509178).

O Agravado apresentou manifestação, conforme se vê no ID. 141162264.

Em peça digitalizada em 21.10.2022, no ID 148162170, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

“Verifico que o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico lavrado recentemente, em 03/08/2022, diz:

II – CONCLUSÃO:

Conforme os documentos anexados aos autos, conclui-se que:

1. Da patologia: Consta relatório médico e resultado de ressonância atestando a presença do agravo.

2. Área médica do pleito: Cirurgia de Coluna – Neurocirurgia e/ou Ortopedia.

3. Motivo do pleito: Demora no atendimento a solicitação via SUS.

4. Quanto à necessidade do tratamento: Baseado nos documentos apresentados, o Requerente tem indicação de realizar a cirurgia solicitada. O procedimento pleiteado é coberto pelo SUS e tem serviços credenciados no Estado de MT.

5. Quanto ao pedido: Peido realizado adequadamente conforme as normas do SUS com regulação.

6. Quanto à urgência do procedimento: O Médico ortopedista indica urgência em seu relatório. Porem, não foram apresentado novos elementos, diferentes daqueles informados anteriormente. Contudo ficou comprovada uma espera de quase seis anos. Sugerimos então que o paciente seja encaminhado com brevidade para instituição credenciada pelo SUS no Estado para realização do procedimento. Existe risco de sequela. Lembramos que a dor neuropática por compressão é intensa e geralmente provoca sofrimento importante

Ao final do parecer consta:

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do

CFM? Não

Consta na decisão objeto do presente agravo de instrumento: “O próprio parecer técnico do NAT foi conclusivo no sentido de que não há urgência ou emergência no procedimento pleiteado na inicial”.

Diante da conclusão do referido parecer, elaborado pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico, entendo que não deve ser concedida a liminar pleiteada.”.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico requerido nos autos, não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022